Tribunal: TJDFT
Processo: 0700565-48.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700565-48.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA FONSECA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DELCARLOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por SHEYLA FONSECA SOARES DA SILVA, em face da decisão interlocutória proferida no âmbito do 5° Núcleo de Mediação e Conciliação deste TJDFT. A agravante requer, por meio da tutela de urgência, a penhora e transferência dos valores depositados no processo 0715443-77.2020.8.07.0001, que tramitou perante a 16a Vara Cível de Brasília, no qual também contende contra a aqui requerida. A demandante narrou uma série de acontecimentos que teriam levado ao arquivamento daqueles autos, com a determinação de levantamento dos valores ali depositados em favor da ora agravada, os quais afirma serem de sua titularidade, posto que relativos ao pagamento de contrato de locação relativo à imóvel de sua propriedade e administrado pela demandada. Em relação à recorribilidade das decisões ali proferidas, afirmou que o Patrono que a representava no curso dos autos faleceu, o que ocasionou a perda de um dos prazos, em outubro de 2021. Quanto à sentença que extinguiu o processo 0715443-77.2020.8.07.0001 sem resolução de mérito e determinou a expedição de alvará de transferência de valores, proferida em 16/2/2022, a agravante afirmou que interpôs embargos de declaração, rejeitados pelo Juízo, cuja decisão foi publicada em 17/3/2022, com prazo final para recurso em 07/4/2022. A esse respeito, a demandante alegou que o prazo para recurso “não será exercido em razão das circunstâncias do próprio processo em si e das regras contratuais por competir a requerida o cumprimento de obrigações a ela impostas, mediante o ajuizamento de outra ação judicial”. Dessa forma, a autora alega ter optado por ingressar com nova ação perante o Juizado Especial Cível, na qual requereu a concessão de medida liminar assecuratória para que os valores constantes nos autos 0715443-77.2020.8.07.0001 sejam integralmente transferidos para conta judicial vinculada ao novo processo judicial que ajuizou, cujo pleito foi negado pelo Juízo de origem. Entretanto, as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são restritas e excepcionais, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ainda que versem sobre pedidos antecipatórios. Ressalto que a opção legislativa que impede a recorribilidade de tais decisões adequa-se ao procedimento sumaríssimo e aos princípios norteadores dos Juizados Cíveis, especialmente a celeridade, a simplicidade e a informalidade (art. 2o da Lei no 9.099/95). A previsão inscrita no art. 1.015 do CPC não é aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, ante a incompatibilidade do rito. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20, de 21/12/2021) prevê apenas a recorribilidade por meio de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis em relação aos incidentes de desconsideração da personalidade jurídica ou na fase de execução e cumprimento de sentença, o que não é o caso dos autos (art. 80 do RITRJE/DF). Ademais, conforme já pontuado na decisão agravada, o instituto da penhora se dá, em sede de Juizado, quando da fase de execução/cumprimento de sentença, não havendo, neste momento processual (fase de conhecimento), elementos capazes de infirmar a probabilidade do direito pleiteado, notadamente ante a opção da própria agravante de não interpor o recurso adequado perante o processo no qual pretende que os recursos ali depositados sejam reconhecidos em seu favor. Ao optar por interpor nova ação judicial, sob o rito sumaríssimo, é incabível o pedido de revisão da decisão que denegou a antecipação de tutela requerida em sede do Juizado Especial Cível. Em vista de todo o exposto, em obediência ao princípio da taxatividade recursal que vincula o agravo de instrumento, não conheço do recurso, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora